Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732660-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (ID 39807005, fls. 1/3) que, nos autos de n.o 0406724-06.2021.8.07.0015, indeferiu pedido de concessão de benefícios externos ao apenado. Em suas razões recursais, a defesa pretende que seja conhecido e provido o presente recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder ao sentenciado autorização para o usufruto dos benefícios externos, independentemente da realização do exame criminológico. Consultando os autos do processo n. 0406724-06.2021.8.07.0015 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que, em decisão recente (06/12/22), a Magistrada a quo concedeu ao agravante o trabalho externo e as saídas temporárias (mov. 112.1) requeridas. Pela petição de ID 42550709, a Defensoria Pública manifestou a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual requer o arquivamento do recurso. Dessa forma, não há mais interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a sua prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após providências de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador